Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONSUMO DESPROPORCIONAL DE ÁGUA. FATURA EM VALOR SUPERIOR À MEDIA HABITUAL. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. FIXAÇÃO DO VALOR DA FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, se, nas razões recursais, a parte apelante impugna a sentença, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, tendo a pretensão específica de sua reforma, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório.
2. Verificado o aumento desproporcional do consumo de água e do respectivo valor cobrado, cabe à CAESB provar que seu hidrômetro não estava com defeito e que a consumidora não tomou o devido cuidado com o equipamento, permitindo vazamento e desperdício de água (art. 373, II, do CPC).
3. Preliminar rejeitada, negou-se provimento ao recurso.